Tribunal: TJDFT
Processo: 0730747-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Medida socioeducativa de internação. Saídas teste e sistemáticas.

1 – As saídas teste e sistemáticas dependem do exame subjetivo e pormenorizado das condições pessoais do adolescente, em especial, os resultados do processo ressocializador por ele atingidos, devendo ocorrer de forma gradual.

2 – Embora o adolescente tenha apresentado bom desempenho nos estudos e comportamento satisfatório, não se extingue a medida socioeducativa de internação nem se defere saídas teste e sistemáticas se envolveu-se em diversas ocorrências disciplinares durante o cumprimento da medida de internação e os atos infracionais cometidos – equiparados ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, cinco vezes – são graves. E ele já cumpriu anterior medida de internação por ato infracional da mesma natureza.

3 – Agravo não provido.